Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-46.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS. Pretensão ao custeio de cirurgias plásticas pós-bariátrica. Inconformismo das partes contra sentença de parcial procedência que reconheceu a obrigação da operadora no custeio de dois procedimentos, afastado o dano moral. Caráter reparador constatado apenas quanto às cirurgias de correção do abdome e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS. Pretensão ao custeio de cirurgias plásticas pós-bariátrica. Inconformismo das partes contra sentença de parcial procedência que reconheceu a obrigação da operadora no custeio de dois procedimentos, afastado o dano moral. Caráter reparador constatado apenas quanto às cirurgias de correção do abdome e face interna das coxas, as quais, portanto, devem ser cobertas pelo plano de saúde. Demais cirurgias (mamas) cuja natureza se restringe ao campo estético, conforme prova pericial. Aplicação da tese firmada pelo Col. STJ quando do julgamento do Tema no 1.069 para recursos repetitivos. Dano moral não caracterizado. Divergência contratual que, por si só, desautoriza a indenização postulada. Dúvida razoável quanto à obrigatoriedade de cobertura contratual. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.